Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0708414-78.2022.8.07.0009 Classe judicial:ED – Embargos de Declaração Embargantes: Scania Banco S/A Marco Antônio Carvalho Genuino Embargados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela sociedade anônima Scania Banco S/A e por Marcos Antônio Carvalho Genuíno contra o acórdão (Id 72391133) que negou provimento aos embargos manejados pela sociedade embargante. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da aplicação da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 72735001). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 72735001). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 72735001) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator